Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-77.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIÁVEL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE. RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 9 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo, sendo um simples e outro majorado pelo emprego de arma branca, em continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova é suficiente para manter a condenação; (ii) verificar se a inobservância do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento; (iii) analisar se é cabível a desclassificação do roubo (1o fato) para furto simples; (iv) examinar a possibilidade de afastar a causa de aumento pelo emprego de arma branca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, apresenta especial valor probatório nos crimes contra o patrimônio e é apta a comprovar a autoria.
4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento quando há outros elementos probatórios independentes e seguros que corroboram a autoria.
5. O roubo se configura com a grave ameaça, ainda que implícita, não sendo necessária violência física ou exibição ostensiva de arma, de modo que não cabe a desclassificação para furto simples.
6. A apreensão ou perícia da arma branca é prescindível para a incidência da majorante do art. 157, §2o, VII, do CP, quando há prova testemunhal firme sobre seu emprego.
7. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela subsistência dos fundamentos que ensejaram a sua decretação e pela pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “a”, 71, 155, caput, 157, caput e §2o, VII; CPP, arts. 226 e 386, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.219.752/PI, 5a Turma, j. 12.08.2025; TJDFT, Acórdão 1798153, 0726377-89.2023.8.07.0001, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 2024311, 0707839-69.2024.8.07.0019, 1a Turma Criminal, j. 23.07.2025; TJDFT, Acórdão 1782323, 0714242-70.2022.8.07.0004, 3a Turma Criminal, j. 08.11.2023; TJDFT, Súmula no 22.